Tribunal: TJMT
Processo: 1016579-28.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016579-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Despacho de Citação, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (AGRAVANTE), CINTRA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME - CNPJ: 18.236.859/0001-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO - LIMITAÇÃO DO MARCO TEMPORAL PARA EFEITO DA PRESCRIÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O STJ – POSSIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 40 DA LEF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 e o respectivo prazo prescricional, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Município de Nova Mutum

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002850-36.2018.8.11.0086, fixou a data de 18/10/2019 como termo de início automático da suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, nos moldes da tese 4.1 do REsp.1.340.553/RS.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que deve ser fixada tal data quando restar indubitável o exaurimento das medidas tendentes à localização do devedor (cujo insucesso dá lugar à citação por edital) e de seus bens (o bloqueio universal previsto no art. 185-A do CTN, quando inexitoso), justificando a aplicação do art. 40 da LEF.

Aduz que não há na jurisprudência qualquer discussão e/ou conclusão no sentido de que a suspensão da execução fiscal é automática, decorrendo da simples tentativa frustrada de localização do devedor ou de seus bens (situação absolutamente inconfundível com o arquivamento do feito, após o transcurso do prazo de um ano, este sim, automático).

Verbera que para os fins do art. 40 da Lei 6.830/1980, a exegese mais adequada é aquela segundo a qual a suspensão da execução fiscal não é automática, mas depende da constatação, pelo magistrado responsável pela condução do processo, de situação de crise ("suspensão-crise"), isto é, de que o processo não possui condições regulares de prosseguimento.

Sustenta risco de grave lesão à economia pública ao limitar as diligências judiciais em busca do devedor e de seus bens sem que incida nessa busca o prazo de 01 (um) ano previsto no art. 40 da LEF.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso (págs.01/10 - id.n
.
53484499
).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (pág.08-id.n
.

53724974
).

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (pág.18-id.n.

72017998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento

com pedido de antecipação de tutela interposto pelo Município de Nova Mutum contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, fixou a data de 18/10/2019 como termo de início automático da suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, nos moldes da tese 4.1 do REsp.1.340.553/RS.

Inicialmente, ressalto que em matéria de agravo de instrumento cabe somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Dito isso,
extrai-se dos autos que o Município de Nova Mutum/MT ajuizou ação de execução fiscal contra Cintra Equipamentos Automotivos Eirelli - ME visando ao recebimento de crédito decorrente do não pagamento de imposto inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 3090
/2017,
que, atualizada, atinge o valor de R$5.152,83(cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Determinada a citação da executada pelo Juízo, foi expedido AR de citação; contudo, estou retornou com as seguintes informações: “Não Existe o Nr.” (pág.08-id.n.

53438497
)
.

Em 25/10/2019
a Fazenda Pública requereu a citação via Oficial de Justiça (pág.10-id.n.
53438497
).

Posteriormente, o Juízo de primeiro grau determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos:

“[....] Sendo assim, foi tentada a citação do executado, de modo que esta restou infrutífera, de acordo a correspondência devolvida de ID nº 24898293, tendo a Fazenda Pública tomado ciência desta na data de 18/10/2019, de modo que DECLARO a data de 18/10/2019 o termo de início automático da suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, nos moldes da tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS.

Findo o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, independentemente de os autos serem remetidos ao arquivo ou não, em atenção à tese 4.2 do REsp 1.340.553/RS.

Caso no referido prazo a Fazenda Pública continue a informar novos endereços para tentativa de citação dos executados, deverão ser expedidos os respectivos mandados ou cartas. Contudo, o processo continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por edital, é capaz interromper o curso da prescrição intercorrente, além das hipóteses legais previstas nos artigos 151 e 174 do Código Tributário Nacional (tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS).

Havendo pedido de citação por edital, venham os autos conclusos para apreciação. Na hipótese de a Fazenda Pública manter-se inerte após intimação para apresentar endereço atualizado do executado, independentemente de nova determinação, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Eventuais pedidos de suspensão do feito para realização de diligências (30, 60, 90, 120 ou 180 dias) sem pedir a suspensão do feito na forma do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, ficam desde já indeferidos, mormente porque se trata de prazo ex lege, não cabendo ao Juiz ou à Procuradoria da Fazenda Pública o melhor momento para seu início. Intimem-se.”

Pois bem.

O e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal começa com a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens a serem penhorados – REsp 1340553/RS.

A propósito, transcrevo a ementa do aludido Recurso Especial:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2
. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo
, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
(...) (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Com essa premissa, a decisão recorrida, que reconhece a data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor como prazo inicial da suspensão automática do processo por um ano (art. 40 da LEF), e, após, o início da prescrição intercorrente, está de acordo com o julgado do e. Superior Tribunal de Justiça acima referido.

Nesse sentido esta Corte vem se posicionando:

‘ “
No caso, diante da “não localização do devedor”, certificada nos autos pelo Oficial de Justiça, patente que o caso se amolda à exata hipótese, prevista no Repetitivo, em que se autoriza a suspensão automática da execução fiscal, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.340.553/RS).

Ademais, é necessário esclarecer que, para suspensão da execução fiscal, é suficiente a não localização do devedor indicada pelo credor, não se fazendo necessário o esgotamento das diligências para aplicação do artigo 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, como alega o Agravante.

Por outro lado, compete à Fazenda Pública providenciar a constrição efetiva de bens do devedor para afastar a contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.” (RAI – Nº 1016571-51.2020.811.0000 - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos – 12/08/2020)

No caso, a tentativa de citação do devedor pelos correios restou frustrada, pelo que correta está a providência adotada pelo Juízo de Primeiro Grau no sentido de suspender a
execução
, com fundamento no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.

Ademais, é necessário esclarecer que para a suspensão da execução fiscal é suficiente a não localização do devedor, pelo que não se fazia necessário o esgotamento de outras diligências para aplicação do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980.

Por outro lado, compete à Fazenda Pública providenciar a efetiva citação do devedor, ainda que por edital, para afastar a contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Com essas,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021